Tribunal: TJMT
Processo: 1043639-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043639-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CAMILO FARIA MALHEIROS - CPF: 023.111.421-43 (AGRAVANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito que indeferiu tutela de urgência destinada à exclusão do nome da parte autora de cadastro de inadimplentes, em relação a débito vinculado a contrato nº 2959018715-202001, referente ao produto/serviço “OUTROS COMBOS”, no valor de R$ 258,29, com data de 11/02/2020. A parte agravante sustenta não reconhecer a dívida, afirma jamais ter contratado o serviço e alega sofrer cobranças insistentes e prejuízos decorrentes de apontamento como “contas atrasadas/negativadas”, inclusive com reflexos em seu score de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência consistente na exclusão do registro do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, diante da alegação de inexistência de contratação e de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera alegação de desconhecimento do débito e de inexistência de contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não
evidencia
, de plano, a probabilidade do direito invocado.

A concessão de tutela de urgência em hipóteses de alegação de inexistência de relação contratual demanda, em regra, dilação probatória para adequada apuração dos fatos.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução processual e não implica reconhecimento automático da probabilidade do direito para fins de tutela provisória.

A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, sendo admissível sua exclusão apenas quando demonstrada, de forma suficiente, a irregularidade do apontamento.

Não há elementos nos autos que comprovem, de forma inequívoca, a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da alegada “negativação branca”, a justificar a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de inexistência de débito, desacompanhada de indícios probatórios mínimos, não evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para exclusão de registro em cadastro de inadimplentes.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não supre a exigência de demonstração da probabilidade do direito para fins de tutela provisória.

A exclusão liminar de inscrição em cadastro de inadimplentes exige demonstração suficiente da irregularidade do apontamento, sob pena de violação ao exercício regular do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1008961-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024,
publ
. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1043639-97.2025.8.11.0000

CAMILO FARIA MALHEIROSXOI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto porCAMILO FARIA MALHEIROS,com o fito dereformara decisão que, nosautosdaAçãoDeclaratória deInexigibilidade deDébiton.1009557-22.2025.8.11.0006,ajuizada em face deOI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,indeferiu a tutela de urgência voltada àexclusão do seu nome do cadastro de inadimplente.

Para tanto,o agravante alega, em síntese, que ao consultar o sistema da agravada, foi surpreendido com registro de cobrança indevida em seu nome, vinculado ao contrato nº 2959018715-202001, referente ao produto/serviço "OUTROS COMBOS", com data da dívida em 11/02/2020 e valor de R$ 258,29.

Sustenta que não reconhece o débito, jamais tendo contratado os serviços objeto da cobrança, e que vem recebendo ligações insistentes de cobrança, situação que lhe causa perturbação e constrangimento.

Argumenta que o lançamento é tratado como "contas atrasadas/negativadas", produzindo efeitos lesivos no seu perfil e score de

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Devidamente intimada, a agravada deixou
de apresentar contrarrazões
, conforme certidão de
id n.
344494863.

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se
pela
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
diz respeito
à análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes/plataforma Serasa Limpa Nome em relação ao contrato nº 2959018715-202001.

Pois bem. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

No caso em análise, após detida análise dos autos,
verifica-se
entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pretendida.

Embora o agravante alegue que não reconhece o débito e que jamais contratou os serviços objeto da cobrança, essas alegações, por si só, não são suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, sendo necessária a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos.

Com efeito, a mera declaração de desconhecimento do débito, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que evidenciem a plausibilidade das alegações, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO UNIBAP (UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, uma vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito pretendido na origem.

2.
A simples afirmação de que não possui vínculo jurídico com a parte Requerida não é o bastante para a concessão da tutela de urgência, casos em que é necessário um indício de prova, que não precisa ser necessariamente da inexistência da relação jurídica, uma vez que a prova negativa é por vezes impossível, mas pode ser ao menos a prova de que a parte Requerente buscou esclarecimentos junto à parte Requerida acerca da natureza dos descontos.

3. Deveras, é cediço que em casos como o dos autos, em que o Agravante alega a inexistência de contrato, a concessão de qualquer tutela de urgência demanda dilação probatória.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

(N.U 1008961-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)

Ademais, não obstante o juízo de primeiro grau tenha deferido a inversão do ônus da prova, essa circunstância não implica automaticamente no reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência, tratando-se de institutos distintos com requisitos próprios.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução processual que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, mas não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando se pleiteia tutela de urgência.

Quanto à alegação de que o lançamento é tratado como "contas atrasadas/negativadas", produzindo efeitos lesivos no perfil e score de crédito do agravante, configurando a chamada "negativação branca", verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida em caráter liminar.

Ressalte-se que a inscrição do devedor inadimplente constitui exercício regular do direito do credor, amparado pela legislação aplicável, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem entre seus objetivos a proteção e a segurança das relações de crédito, não comportando exclusão, salvo quando demonstrada a irregularidade do apontamento.

Nesse contexto, considerando a complexidade dos fatos em questão e a necessidade de dilação probatória para uma análise mais aprofundada e precisa, entendo que não é possível, ao menos nesta fase processual, aferir com precisão a forma pela qual se deu a eventual vinculação do referido contrato à parte autora.

Assim, não havendo elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão
de origem
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026